Tribunal: STF
Processo: ARE 1336399
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, inciso IX; 37, caput; e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Quanto ao regime de dedicação exclusiva, assim preveem a Lei nº 5.539/68 e o Decreto nº 94.664/87:
    (...)
    Da análise da legislação supra transcrita, infere-se a vedação ao servidor ocupante de cargo de magistério superior, com regime de dedicação exclusiva, do exercício profissional de outra atividade remunerada. Ressalvadas as exceções referidas, significa que, ao assumir o cargo com essa especificação, o docente compromete-se em desenvolver atividades ligadas apenas à universidade ou que sejam autorizadas por ela.
    (...)
    Para fins de pagamento do adicional noturno, o valor da hora normal deve ser apurado a partir da remuneração do servidor, assim entendida como o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanente s estabelecidas em lei, na forma prevista no art. 41 da Lei nº 8.112/90, excluídas, portanto, as verbas indenizatórias. Nesse sentido:
    (...)
    Levando em consideração que a hipótese dos autos é idêntica ao caso analisado: o autor, servidor público em regime de dedicação exclusiva, prestou serviço no período da noite, e vinha recebendo o pagamento do adicional noturno até março de 2018, conforme registros de pontos (ev. 29: out2 a out40, e out61 a out66) e fichas financeiras (ev. 26: out54, fls. 01- 12), quando o adicional lhe foi subtraído; entendo que deve ser procedente o pedido, já que a parte autora faz jus ao pagamento do adicional noturno, o qual deverá ser calculado com base no divisor de 200 horas e sobre o vencimento acrescido de todas as vantagens remuneratórias permanentes, ficando excluída a incidência do PSS em tal benefício, consoante os mesmos termos da fundamentação da 5ª Turma Recursal/RS.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente